Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ESBULHO OU TURBAÇÃO NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação possessória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecido o direito de posse do Apelante sobre o imóvel e, consequentemente, a reintegração da posse deste.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante deve ser reintegrado na posse do imóvel objeto da lide.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 1.210 do CC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
4. Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem e da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse, conforme prevê o 561 do CPC.
5. O ônus de demonstrar o esbulho ou a turbação incumbia ao Apelante, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 1.210 do CC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 2. Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem e da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse, conforme prevê o 561 do CPC.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.210; CPC, arts. 373, inc. I e II, 557 e 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.984.818, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025.